Tribunal: TJDFT
Processo: 0732305-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732305-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: ANTONIO MARTINS NOLETO REPRESENTANTE LEGAL: LENITA SARAIVA GOMES NOLETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE. CDC. OBSERVÂNCIA. BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ATENÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA. LAUDO PERICIAL EMBASADO EM TABELAS. ABUSIVIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A não aplicação das regras do código de defesa do consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrado por entidades constituídas na modalidade de autogestão, não afasta o dever das partes observarem as regras de boa-fé e da função social inerentes aos contratos de plano de saúde. 2. Existindo nos autos demonstração por parte dos médicos que acompanham o autor, acerca da necessidade do home care, bem como existindo previsão expressa no contrato, acerca da cobertura da internação domiciliar, o fato do autor não ter preenchido requisitos constantes em tabela geral, sem análise das particularidades do paciente, não serve para afastar o direito do beneficiário do plano de saúde ao atendimento médico domiciliar. 3. A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento de que necessita o beneficiário frustra a legítima expectativa que gerou no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem observar, nos termos da lei. 4. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. 5. De acordo com a jurisprudência consolidada no superior tribunal de justiça, o “serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” (agint no aresp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 20/06/2017, dje 26/06/2017). 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 10, ambos da Lei 9.656/1998, 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, sob o argumento de não ter a obrigação de acatar ilimitadamente os tratamentos prescritos pelos médicos e que agiu em conformidade com o que consta no contrato firmado entre as partes. Sustenta que conforme comprovado nos autos, o recorrido não tinha direito a home care pleiteado porque não tendeu aos requisitos contratuais. Por fim, aduz que os medicamentos para tratamento domiciliar não estão contemplados dentre as coberturas obrigatórias. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1o e 10, ambos da Lei 9.656/1998, 188, inciso I, 421 e 422, todos do CC, porque a inversão do que foi decidido pelo acordão impugnado, conforme se depreende da simples leitura da ementa acima transcrita, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOME CARE. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar (Lei no 9.656/1998). 3. Na hipótese, inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à necessidade do tratamento de home care sem a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar psicologicamente a situação e o espírito do beneficiário. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1681104/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/4/2021). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE. NATUREZA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes" (AgInt no AREsp 835.892/MA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 30/08/2019). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017) 3. O eg. Tribunal estadual, analisando o acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pelo cabimento dos danos morais, pois indevida a negativa de fornecimento do serviço de home care pela gestora do plano de saúde, o que agravou o delicado estado de saúde do autor/paciente. Alterar as circunstâncias do caso concreto demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 4. Não é passível de exame matéria invocada apenas no agravo interno, mas não exposta no recurso especial, pois configura indevida inovação recursal. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1810061/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 19/12/2019). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente cm este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003